Tribunal: TJMT
Processo: 1005710-30.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005710-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), LOURENCO TRANSPORTE LOGISTICO LTDA - CNPJ: 06.054.313/0001-09 (AGRAVANTE), SIDNEI LOURENCO - CPF: 171.227.778-20 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO LOURENCO - CPF: 737.050.718-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CONCEICAO SCAPA LOURENCO - CPF: 053.224.448-66 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

SIDNEI LOURENÇO

AGRAVANTE(S):

LOURENÇO TRANSPORTE LOGÍSTICO LTDA

AGRAVADO:

BANCO BRADESCO S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

CONCEIÇÃO SCAPA LOURENÇO

TERCEIRO INTERESSADO:

JOSÉ ANTONIO LOURENÇO

E M E N T A:

RECURSOD DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA - AFASTADO EXCESSO DE EXECUÇÃO – DEVEDORES EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ALEGADA CONSURSALIDADE DO CRÉDITO –

AÇÃO DE CONBRANÇA - RENÚNCIA TÁCITA DA GARATIA REAL – INOCORRÊNCIA – NÃO CONSTATAÇÃO – INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA (ART.114 DO CC2002) – EXTRACONCURSALIDADE DO CRÉDITO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em regra, a garantia fiduciária somente se extingue por renúncia expressa, de modo que a renúncia tácita apenas pode ocorrer em casos excepcionalíssimos, como nas hipóteses do art.1.436 do CC/15 – não verificadas no caso – prevalecendo, em qualquer caso, a interpretação restritiva do instituto, à luz da norma do art.114 do mesmo Código.

2. O simples fato de o credor fiduciário optar pela cobrança do débito contratual através de ação judicial pelo rito comum não afasta a garantia real convencionada no pacto adjeto, mantendo-se a natureza extraconcursal do crédito em relação aos devedores em recuperação judicial.

3. Afinal, o não exercício temporário do direito de postular em juízo a busca e apreensão do bem dado em garantia fiduciária não implica, por si só, na renúncia desse direito que pode ser exercido a qualquer tempo, enquanto a obrigação objeto de tal garantia não foi satisfeita/extinta.

4. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

SIDNEI LOURENÇO

AGRAVANTE(S):

LOURENÇO TRANSPORTE LOGÍSTICO LTDA

AGRAVADO:

BANCO BRADESCO S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

CONCEIÇÃO SCAPA LOURENÇO

TERCEIRO INTERESSADO:

JOSÉ ANTONIO LOURENÇO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SIDNEI LOURENÇO
e
LOURENÇO TRANSPORTE LOGÍSTICO LTDA
contra a decisão proferida no cumprimento da sentença da
Ação de Cobrança
n. 0005177-05.2009.8.11.0015 ajuizada pelo
BANCO BRADESCO S/A
, que acolheu em parte a impugnação ofertada pelos ora agravantes somente para declarar o excesso de execução e determinar que o exequente apresente nova memória de cálculo para a apuração do valor da dívida de acordo com os parâmetros fixados na sentença exequenda, e reconheceu a insujeição do crédito exequendo aos efeitos da Recuperação Judicial n. 0800130-04.2021.8.14.0115, ajuizada em 22/01/2021, em trâmite perante a Vara Única de Novo Progresso/PA.

Narram os recorrentes que o crédito judicial sob cumprimento de sentença tem origem no
Contrato de abertura de crédito fixo, com garantia de alienação fiduciária
n. 045-0/0000829/0 (“Finame”), formalizado entre as partes em 03/02/2005, sendo que ao ofertar impugnação, os agravantes executados suscitaram (a) a incompetência do juízo para processar o cumprimento de sentença, em razão de o agravante
SIDNEI
encontrar-se sob processamento da recuperação judicial, (b) a necessidade de suspensão do cumprimento de sentença, (c) a sujeição do crédito
exequendo
aos efeitos da recuperação judicial, onde deveria ser habilitado e (d) o excesso de execução, apresentando como valor devido R$280.832,86.

Registram que ao receber e acolher em parte a impugnação para reconhecer a existência de
excesso de execução
, a decisão agravada rejeitou a tese defensiva de que o crédito estaria sujeito aos efeitos da recuperação judicial, sob o fundamento de que se trata de crédito garantido por alienação fiduciária (art. 49, §3º da Lei n. 11.101/2005).

Anotam que o agravante opôs, então, embargos de declaração ao argumento de que, além de se omitir quanto aos honorários sucumbenciais devidos aos patronos da parte executada em face do acolhimento parcial da impugnação, o
decisum
deixou de observar que ao não promover a execução do título (
Contrato de abertura de crédito fixo - FINAME
) buscando reaver a garantia fiduciária nele previsto, houve uma renúncia a essa garantia, tornando o crédito concursal.

Relatam que, apesar acolher em parte os aclaratórios para sanear a omissão relativa aos honorários, os rejeitou no respeitante à alegada renúncia da garantia fiduciária.

Inconformados, reafirmam a concursalidade do crédito objeto do cumprimento de sentença, porquanto decorrente de ação de conhecimento, cuja sentença possui dupla natureza – sendo
condenatória
no que se refere à determinação de que os agravados efetuem pagamento de quantia em dinheiro e, por outro lado,
declaratória
no que concerne ao encerramento da atividade cognitiva que resolveu o mérito – formando então um título executivo, passível de execução através do rito de cumprimento de sentença, previsto no art. 523 do CPC/15.

Ressaltam que a sentença em questão possui efeitos
ex tunc
, e nos termos do seu próprio dispositivo, constitui um título executivo judicial (art.515 do CPC/15), reconhecendo a existência de dívida, a ser calculada a partir da data de propositura da demanda (26/05/2009) alterando as condições e os termos dos encargos moratórios originalmente previstos no
Contrato de abertura de crédito fixo (FINAME)
, impondo, assim, uma novação da dívida – que, agora, deixa de constituir um título extrajudicial – situação que afasta a garantia fiduciária.

Asseveram que, diante disso, não resta dúvida sobre sujeição do crédito constituído a partir do processo de conhecimento originário (ação de cobrança) aos efeitos da recuperação judicial proposta pelos agravantes em 22/01/2021, nos termos do art. 49 da Lei 11.101/2005 e Tema 1.051 do STJ, visto que o fato gerador do crédito lhe é anterior.

Arguem, no mais, que a dilapidação do patrimônio dos agravantes que se encontra sob a blindagem judicial de que trata o art. 6º da Lei n. 11.101/2005 – cujo período foi prorrogação pelo juízo universal até que o plano de recuperação judicial seja homologado – poderá lhes inviabilizar o processo de soerguimento financeiro, fadando ao completo insucesso todo o procedimento de recuperação judicial que está em trâmite perante o TJ/PA.

Asseveram que se não sustados os efeitos da decisão agravada, o banco recorrido poderá promover atos de penhora e constrição em seu patrimônio, o que seria de todo ilegal, não apenas pelo fato de somente o juízo recuperacional deter competência para deliberar sobre isso, mas também porque o agravado acabará por receber um crédito, que é concursal, de modo privilegiado e diferente dos demais credores, que aguardam a designação de assembleia geral de credores para deliberar acerca da aprovação do plano apresentado.

Com tais argumentos, pugnaram pela concessão do efeito suspensivo para o fim de sustar os efeitos da decisão agravada, requerendo, no mérito, a sua reforma a fim de reconhecer a natureza concursal do crédito exequendo.

A liminar recursal foi indeferida em decisão de ID. n. 271681369.

Contrarrazões no ID. n. 277042383, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo prescreve o art.114 do CC/2002,
“os negócios jurídicos benéficos e a renúncia interpretam-se estritamente.”

Nesse viés, a faculdade conferida ao credor fiduciário de optar pela busca e apreensão para reaver o coisa dada em garantia real do negócio ou pela perseguição do crédito correspondente através de execução, monitória ou ação de cobrança pelo rito ordinário se fundamenta no fato de que, não raras vezes, o bem móvel que garante o crédito acaba por se depreciar de tal ordem que a sua posterior alienação pelo credor é insuficiente para a satisfação da obrigação contratual.

Não por outra razão, o próprio o precedente persuasivo invocado pelos agravantes (REsp 1.338.748/SP) indica que, em regra, a garantia fiduciária somente se extingue por
renúncia expressa
, de modo que a renúncia tácita apenas pode ocorrer em casos excepcionalíssimos, como, por exemplo, nas hipóteses do art.1.436 do CC/15, o que não se deu na hipótese dos autos.

Assim, o não exercício temporário do direito de requerer em juízo a busca e apreensão do bem dado em garantia fiduciária não implica, por si só, na renúncia desse direito que pode ser exercido a qualquer tempo, enquanto a obrigação objeto de tal garantia não foi satisfeita/extinta.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. CÉDULA DE CRÉDITO À EXPORTAÇÃO GARANTIDO POR CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS. CRÉDITO NÃO SUJEITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO DA DEVEDORA. ART. 49, § 3°, DA LEI N° 11.101/2005. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. RENÚNCIA À GARANTIA FIDUCIÁRIA. INOCORRÊNCIA. 1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que, no âmbito da recuperação judicial,
"a renúncia à garantia fiduciária deve ser expressa, cabendo, excepcionalmente, a presunção da abdicação de tal direito (art. 66-B, § 5°, da Lei 4.728/1965 c/c art. 1.436 do CC/2002)"
(REsp n. 1.338.748/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 2/6/2016, DJe de 28/6/2016.). 2. Ademais, pacificou-se o entendimento de que "
o credor de dívida garantida por alienação fiduciária não está obrigado a promover a execução extrajudicial de seu crédito, podendo optar pela cobrança judicial integral, sem implicar renúncia à garantia, desde que atendidos os respectivos pressupostos
" (AgInt no AREsp n. 1.938.122/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.) 3.
Na hipótese, não houve renúncia tácita às garantias fiduciárias, mas a mera faculdade conferida a credora em ajuizar execução de título extrajudicial contra as recuperandas ao invés de se valer do procedimento próprio de excussão dos bens fiduciários. 4. Agravo interno não provido
. (AgInt no AREsp n. 2.508.495/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024.)

Nesse Tribunal, a orientação não destoa. Vejamos:

DIREITO EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO FIDUCIÁRIO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO.[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de embargos de declaração tem como finalidade suprir eventual omissão, contradição ou obscuridade em decisão judicial, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. No caso em apreço, o acórdão afirma expressamente que a renúncia à garantia fiduciária somente se opera por manifestação expressa do credor, vedando-se presunções ou inferências. Dessa forma, o ajuizamento de execução sobre bens diversos não caracteriza renúncia tácita. O Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, em consonância com o Superior Tribunal de Justiça, ratifica que a manutenção da natureza extraconcursal do crédito fiduciário é condição decorrente da ausência de renúncia expressa pelo credor. [...]

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

A renúncia à garantia fiduciária deve ser expressa, não se admitindo presunções ou inferências.

A inversão dos honorários sucumbenciais é devida em razão da improcedência da impugnação de crédito fiduciário em sede recursal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 85; Lei de Recuperações e Falências, art. 49, §3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT e STJ (precedentes não especificados) confirmando a exigência de manifestação expressa para renúncia de direitos fiduciários.
(TJ/MT - Quarta Câmara de Direito Privado - N.U 1017804-44.2024.8.11.0000, SERLY MARCONDES ALVES, j. em 13/11/2024, publ. no DJE 15/11/2024)

Ademais, ainda que assim não o fosse, certo é que não tendo a sentença sob cumprimento decretado expressamente a extinção da garantia fiduciária, descabe assim considerá-la em sede de cumprimento de sentença com a indevida finalidade de blindar o co-executado
SIDNEI LOURENÇO
, que se encontra em recuperação judicial, continuando o respectivo crédito a ter natureza extraconcursal.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025